Tribunal: TJDFT
Processo: 0019658-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019658-48.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: D. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO DE PADUA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação para o acordo direto, intime-se o(a) credor(a) DANIEL LEITE RIBEIRO para, no prazo de 15 (quinze) dias, pela derradeira vez, para anexar aos autos autorização judicial para o represente legal firmar o acordo direto e receber os valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) menor(a) poderá ser levantado por seu(a) representante legal ou se deve ser transferida para uma conta judicial vinculada ao processo, conforme despacho de id 22401752. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto